Tribunal: STF
Processo: HC 260195
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2924910/SC - eDOC 10): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E OMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente o recurso especial e negar-lhe provimento. 2. Recurso no qual se alega afronta ao art. 619 e ao art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando-se que as decisões anteriores desconsideraram a dinâmica dos fatos e a linha do tempo apontados pela investigação, que comprovariam o não envolvimento do agravante no crime de roubo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão nas decisões anteriores quanto às teses absolutórias e se as provas apresentadas são suficientes para a condenação do agravante. 4. A questão também envolve a análise da alegação de inversão do ônus probatório e a validade das imagens de videomonitoramento utilizadas na condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As teses defensivas foram devidamente afastadas pelo acórdão recorrido, não havendo omissão que justifique a alegação de violação ao art. 619 do CPP. 6. A condenação do agravante foi baseada em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboradas por depoimentos de policiais e imagens de videomonitoramento, que indicam a participação do agravante no crime 7. A alegação de insuficiência de provas e de inversão do ônus probatório não se sustenta, pois além de as provas trazidas aos autos corroborarem a autoria delitiva, o agravante, apesar de ter confirmado que estava na cidade no dia dos fatos, não apresentou elementos que o afastassem da prática delitiva. 8. A revisão do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A revisão de decisão condenatória que demanda reexame de provas é vedada pela Súmula 7 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 386, IV, V e VII; CR/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1203770/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.116.199/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.850.770/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022



    Aduz a defesa que houve violação direta ao disposto no art. 619 e nos incisos IV, V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que as decisões anteriores desconsideraram elementos essenciais da dinâmica dos fatos e da linha do tempo estabelecida pela própria investigação. 



    Sustenta que esses elementos comprovam o não envolvimento do paciente, já que ele não se encontrava em Orleans/SC no momento em que ocorria a fuga do local do crime.



    Pugna pela “concessão da ordem, inclusive ex officio, para absolver o paciente, na medida em que a própria investigação realizada pela Polícia Judiciária, materializada no Relatório de Investigação Policial n. 77/2022/SIC (doc. 3), comprova que Fernando não participou do fato criminoso ou, no mínimo, evidencia que não existem provas suficientes para confirmar, para além de qualquer dúvida razoável, a autoria delitiva”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de primeiro grau condenou o paciente com base nestes fundamentos (eDOC 8, p. 321/323):



    "[...] Nesse sentido, analisada a prova testemunhal, possível verificar a dinâmicas dos fatos ocorridos, bem assim a ao do grupo criminoso, sendo que, apesar de as vítimas no terem apontado a autoria delitiva, especialmente porque os agentes estavam encapuzados, a prova documental farta e indica, com a certeza necessária, que o acusado cometeu o crime imputado a ele na exordial acusatória. 



    No curso da persecução penal, a equipe de investigadores da Polícia Civil recebeu dados da DIC de Criciúma indicando que, dias antes do crime ocorrido nesta Comarca, um veículo CRUZE foi utilizado na prática de crime de roubo, com o mesmo modus operandi, no Município de Imbituba 



    Considerando essas informações, foi realizada a busca pela placa do veículo suspeito no Sistema Bravo, constatando-se que o veículo CRUZE, placas QTL2769, passou por Urussanga na tarde do dia 6 de novembro de 2022. Veja-se (evento 1, INQ3): 



    (...) 



    Ademais, diante dos depoimentos das vítimas, assim como das imagens da câmera de videomonitoramento da empresa Orleplast, percebe-se que os indivíduos entram a p pela lateral da empresa s 23h09min, sendo que, após subtraírem a quantia de R$ 5.000,00 em espécie e 157 cheques, mediante arrombamento de um dos cofres, conforme laudo pericial (evento 1, INQ1), e alvejarem um dos funcionários com três tiros, saram da empresa s 23h47min. 



    Nesse sentido, em análise das câmeras de videomonitoramento de dois estabelecimentos comerciais próximos a empresa Orleplast, verificou-se que o veículo CRUZE, placas QTL2769, que havia passado em Urussanga, estava em Orleans na data dos fatos, minutos depois do cometimento do crime de roubo qualificado. 



    Das imagens das câmeras possível visualizar o veículo CRUZE passando pela Rua Leite Ribeiro, no Bairro Rio Belo, s 23h53min, depois s 23h57min es 00h03min, indo em direção Criciúma. 



    Registre-se que a distância entre a empresa Orleplast e o Bar do Cheiro de apenas 1,4 km. 



    Ou seja, referido veículo estava muito próximo ao local do crime.



     (...)



     Nessa linha, após pesquisa ao banco de dados do SISP, constatou-se que o veículo estava registrado em nome do acusado Fernando Soares da Luz. Referida informação também foi obtida pela Polícia Civil de Imbituba, sendo que, de posse do endereço do acusado no Município de Criciúma, onde o veículo estava, o Juízo de Imbituba determinou a busca e apreensão na residência dele, local onde foram apreendidos objetos, dentre os quais uma cala de moletom preta da marca Adidas e um tênis preto da mesma marca (evento 1, INQ3). 



    (...) 



    A partir dessas informações, examinando-se detidamente os vídeos das câmeras da empresa Orleplast, conclui-se que um dos assaltantes vestia roupas extremamente semelhantes s encontradas na residência do acusado, o que corrobora com os demais elementos de prova e do conta de que ele participou ativamente do crime em questão (autos n. 5001935-09.2023.8.24.0044 - INQ3 - fls. 5 e65): 



    Note-se: 



    (...) 



    Não bastasse, do relatório de investigação da Polícia Civil de Imbituba (evento 1 - inq. 3 - fls. 38/62), extrai-se que no dia 31 de outubro de 2022, dias antes do roubo perpetrado nesta cidade (6/11/2022), em diligências para apuração do crime de roubo praticado em um posto de combustível localizado no Município de Imbituba, obtevese a imagem da câmera de um pedágio, a qual mostra o acusado Fernando Soares da Luz conduzindo o veículo CRUZE, placas QTL2769, utilizado em ambos os crimes, conforme segue:



     (...)



    Logo, tais provas demonstram, sem dúvida, que o acusado coautor do crime em anlise, conforme apontou o Delegado de Polícia Jos Antonio Amabile, responsável pelas investigações, em seu depoimento na fase judicial, o qual afirmou que todos os elementos de prova apontavam para ele, sobretudo pela utilização do mesmo veículo na prática de ambos os crimes. 



    Alis, faz-se necessário salientar que, em consulta ao Sistema EPROC, verificou-se que o acusado foi condenado pela prática do roubo majorado perpetrado na Comarca de Imbituba, cuja decisão ainda pende de trânsito em julgado. 



    Assim, os argumentos da defesa em sede de alegações finais, a fim de que se absolva o acusado por insuficiência de provas, no encontra respaldo nos autos. 



    Não se sustenta a alegação de que houve perseguição por parte dos policiais civis, que elegeram o acusado como autor do crime, sem se dedicar elucidação dos fatos, pois deixaram de investigar a existência de um veículo Fiat Uno vermelho, que estava estacionado na empresa Orleplast, citado por uma das vítimas. 



    Não obstante a vítima Júnior Freitas Pereira tenha dito em seu depoimento na Delegacia que viu um Fiat Uno vermelho no estacionamento e achou estranho, quando inquirido em Juízo, disse que ficou sabendo depois que tal veículo pertencia ao vigia da empresa. Ademais, sobre esse fato, o Delegado de Polícia afirmou que os indivíduos chegaram na empresa a p e por isso no teria razão pera investigar a propriedade do Fiat Uno. 



    Apesar de colocar em dúvida a credibilidade das imagens das câmeras de videomonitoramento que flagraram o veículo do acusado, sob a alegação de que no possível verificar a placa e modelo do automóvel, bem como que não foi juntado o respectivo vídeo, se de ressaltar que o acusado tanto na fase investigativa quanto na fase judicial foi assistido por advogado constituído, de modo que poderia, acaso pretendesse desconstituir a prova, pleitear a juntada dos vídeos a tempo e modo. 



    Contudo, na resposta acusação no formulou nenhum pedido nesse sentido e, após a audiência de instruo e julgamento, nada requereu a título de diligências. 



    De bom alvitre consignar que o acusado apenas disse em seu interrogatório que estava em Orleans no dia dos fatos, mas se limitou a isso, sem justificar o que estava fazendo nesta cidade, próximo ao local do crime, j que residia no Município de Criciúma e, aparentemente, não teria nenhum motivo para estar em Orleans naquele horário. 



    (...)



     Dessa forma, exsurge-se cristalina a autoria do acusado na prática do crime na empresa Orleplast, ocorrido no dia 6 de novembro de 2022.”



    O Tribunal local manteve a condenação nos seguintes termos (eDOC 8, p. 323/328):



    "[...] Conforme sumariado, o recorrente almeja a absolvição diante da suposta falta de provas para manter a condenação e com base no princípio de que a dúvida o favorece. 



    Destarte, da análise dos autos, denoto que a materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (1.1, pp. 3-19), nos laudos periciais realizados no local do crime (1.1, pp. 21-35; 1.11), no relatório de investigação policial (1.2, pp. 46 - 1.3, p. 18), e na prova oral colhida nas duas fases da persecução.



    A fim de evitar desnecessária tautologia e para homenagear o trabalho realizado pela magistrada Bruna Canella Becker, extraio a prova oral lançada na sentença com precisão: 



    [...]. 



    Em Juízo, J. D. C. N. narrou que estava na guarita, com a porta fechada; que estava esperando a chegada dos funcionários do turno, por volta de 23h15min; que quatro homens mascarados chegaram repentinamente; que eles disseram "não reage que nada vai te acontecer"; que não reagiu; que eles questionaram se o depoente tinha revólver e o revistaram; que o depoente estava desarmado; que eles questionaram se a empresa tinha cofre; que respondeu a eles que era um guarda terceirizado e que somente sabia do que tinha entre a guarita e o portão; que eles também perguntaram se tinha alarme na empresa, tendo o depoente respondido que havia uma empresa terceirizada; que perguntaram se tinha alguém trabalhando na empresa naquele momento, mas o depoente não queria responder, pois "J." já estava lá; que eles lhe cutucaram no tornozelo e lhe deram um tapa com a mão aberta na cabeça, então disse a eles que já tinha um funcionário no local; que eles questionaram de quem era o veículo Onix que estava estacionado no pátio; que eles cutucaram de novo, então disse que era do funcionário; que eles o levaram até o local onde estava o outro funcionário, na fábrica, aproximadamente cem metros de onde estava; que foram dois de cada lado do depoente e com um revólver prata apontado para ele; que entraram na fábrica, dois deles ficaram com o depoente e os outros dois foram abordar J.; que amarraram o depoente e J. em um canto da fábrica; que ficou lá deitado, amarrado e não viu mais nada; que começou a chegar o pessoal daquele turno; que eles abordavam os funcionários e os colocavam no mesmo local em que o depoente estava; que eram quatro pessoas encapuzadas; que eles ainda abaixavam a cabeça quando o depoente olhava para eles; que apenas o olho estava de fora; que viu uma arma prateada; que não observou se estavam com algo mais na mão; que levou um golpe na cabeça, com a mão; que eles amarraram os pés e as mãos e mandaram deitar no chão dentro da fábrica; que acredita que ficaram lá amarrados por aproximadamente uma hora [...]; que depois que foi amarrado não viu mais nada; que P. era funcionário da empresa; que P. é haitiano; que ouviu três tiros, mas não viu contra quem; que a empresa começa no domingo à meia-noite; que os funcionários chegam por volta das 23h15min para o turno de domingo; que foram desamarrados pela polícia (termo de audiência do Evento 98 e VÍDEO1 do Evento 99). 



    [...]. 



    Na fase judicial, J. F. P. disse que era 23h19min; que estava entre duas máquinas, quando olhou para o aquecimento de uma outra e foi surpreendido por um indivíduo com uma arma de fogo apontada em sua direção; que ele disse para não olhar para ele, pois não iria fazer nada e que eles teriam ido apenas pegar o que era deles; que virou para trás, com uma arma apontada para sua cabeça e foi levado até uma balança onde pesam as bobinas; que foi amarrado e colocado junto com "Castanha", que é o guarda da empresa; que os indivíduos mandaram que ficassem deitados e olhando para o chão, sem olhar para eles; que depois outros funcionários foram chegando; que viu dois indivíduos, um que chegou apontando a arma e o outro que pediu a chave do seu veículo; que alguns falaram que foram quatro; que seu veículo Onix estava lá; que viu uma arma de fogo; que acredita que tenha ficado amarrado por uma hora ou pouco mais; que um deles disse para o depoente dizer para o segurança não olhar, porque se não iria matá-lo; que não sabe o que foi subtraído; que ouviu os disparos de arma de fogo e ouviu P. gritando; que foram três ou quatro disparos; que não viu, pois ficou o tempo todo deitado, olhando para baixo; que, no dia, viu um carro vermelho no local, mas depois lhe disseram que era o carro do guarda; que, como a empresa vende para fora, muitos motoristas viajam e deixam o carro ali (termo de audiência do Evento 98 e VÍDEO2 do Evento 99). 



    [...]. 



    Em Juízo, A. P. narrou que chegou no local para trabalhar, pois seu turno inicia à meia- noite; que, ao chegar no pátio da empresa e abrir a porta do seu veículo, uma pessoa se aproximou anunciando o assalto; que achou que era alguém da empresa brincando, pois era na época em que estavam usando máscara para trabalhar; que tirou a mão da pessoa, pois não viu que era uma arma; que o indivíduo disse "tu acha que eu tô brincando? Eu vou te matar", momento em que percebeu que realmente era um assalto; que achou que iriam levar o carro; que o depoente foi levado até a empresa e, chegando na balança, o guarda e J. já estavam lá; que seu veículo era um Golf, de cor preta; que apenas viu dois indivíduos; que outro colega seu chegou no mesmo horário e estacionou ao lado do seu veículo, então cada um foi abordado por um assaltante; que viu esses dois; que o colega era L. G. P.; que viu uma arma de fogo na mão do indivíduo que o abordou, mas não sabe dizer as características, pois ficou nervoso; que estacionou dentro do pátio da empresa; que o depoente e seu colega foram levados para dentro da empresa; que era uma distância de trezentos metros; que tinha outro funcionário na estrada que dá acesso e chegou mais um, então foram os quatro levados para dentro da empresa; que os quatro eram o depoente, L., E. e um outro que não recorda o nome; que foram levados para a balança da empresa, onde pesam as bobinas, e lá já estavam o guarda e J. olhando para o chão; que os quatro foram amarrados; que eles não amarraram os outros que chegaram depois; que ficou amarrado por aproximadamente 25 minutos; que não sabe o que foi subtraído; que, depois, escutaram três disparos de arma de fogo e gritos de "socorro"; que L. tinha um veículo Palio, de cor vermelha; que os indivíduos estavam com capuz e máscara preta (termo de audiência do Evento 98 e VÍDEO3 do Evento 99). 



    [...]. 



    Sob o crivo do contraditório, a vítima P. A. C. relatou que chegou na empresa, saiu do carro e seguiu para o local onde batem o ponto; que sentiu alguém atrás, virou de costas e o indivíduo lhe deu um tiro no braço; que investiu contra o assaltante e entraram em luta corporal; que brigaram até sair do galpão e chegar no portão da empresa; que perdeu a força no braço e levou mais dois tiros; que chegou na empresa com um amigo, mas cada um seguiu para o seu setor; que já estava sozinho quando foi abordado; que foi abordado por apenas um indivíduo; que apenas virou para ver quem estava atrás e já foi alvejado; que, após o primeiro tiro, entrou em luta corporal com o assaltante; que gritou socorro, mas ninguém apareceu; que levou mais dois tiros em cada perna; que nem chegaram a falar nada; que um tiro foi no antebraço, outro na perna esquerda e o terceiro na perna direita, sendo que um deles atravessou seu corpo; que caiu no chão, gritou e seu amigo lhe socorreu; que ficou três meses sem trabalhar; que em uma perna fez três cirurgias; que ficou internado sete dias no hospital de Orleans; que a última cirurgia fez no hospital de Criciúma; que perdeu a sensibilidade da perna e sente dor quando pega peso; que estava no seu setor quando levou o primeiro tiro; que somente viu o indivíduo que lhe deu os tiros; que não sabe nada sobre o que foi subtraído (termo de audiência do Evento 98 e VÍDEO4 do Evento 99).



     [...]. 



    Na fase judicial, a vítima I. J. G. narrou que tomou conhecimento do roubo através de "R.", filho de seu sócio; que, ao chegar na empresa, não tinha mais ninguém, somente os policiais; que o cofre tinha sido arrombado; que tinha portas arrombadas; que os funcionários já estavam desamarrados; que P. tinha sido encaminhado para o hospital; que subtraíram entre R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00 em espécie e entre R$ 30.000,00 a R$ 40.000,00 em cheques; que, na verdade, não lembra o número de cheques; que encontraram alguns rasgados no terreno do vizinho; que tinha dois cofres, em salas separadas, mas somente conseguiram arrombar um; que um cofre ficava na sala do setor financeiro e o outro na sala do Gerente-Geral; que viu as imagens das câmeras; que os indivíduos deixaram os funcionários amarrados em um local próximo à sala em que ficava o cofre; que estava bagunçado; que tinha portas arrombadas e bagunça em mais de uma sala, como se estivessem procurando o cofre; que o cofre ficava dentro de um armário; que eles deixaram um pé de cabra ao lado do cofre; que o valor e os cheques subtraídos estavam dentro do cofre; que o segundo cofre estava fora do armário, no chão, mas não conseguiram arrombar; que não sabe quem praticou o fato; que não conhece o acusado; que desconhece o veículo Cruze, de cor prata, utilizado; que não recuperou o valor; que nenhum cheque foi descontado; que entraram em contato com os clientes e pediram que os cheques fossem sustados; que o prejuízo foram os danos na empresa e o valor em espécie, em torno de R$ 10.000,00; que não teve prejuízo em relação aos cheques (termo de audiência do Evento 98 e VÍDEO5 do Evento 99).



     [...]. 



    Em Juízo, o policial militar Victor Marques Fernandes de Castro relatou que atendeu a ocorrência e, chegando ao local, fizeram os procedimentos policiais e localizaram um pessoal amarrado dentro de um galpão; que era cerca de 10 pessoas; que tinha um indivíduo baleado no local; que ele contou que tentou pegar a arma de fogo do assaltante e foi alvejado; que um cofre foi arrombado e foram subtraídos cheques e dinheiro; que os assaltantes entraram pela lateral da empresa; que eles renderam o segurança, levaram ele para dentro e o amarraram, assim como os outros funcionários; que as vítimas estavam amarradas e os policiais que as soltaram; que não tinha informações de autoria no momento, após foram analisadas as câmeras; que foi identificado um veículo, um Cruze, de cor clara (termo de audiência do Evento 98 e VÍDEO6 do Evento 99). 



    Na fase judicial, o policial militar J. M. S. A. disse que foram acionados para uma ocorrência de roubo em uma empresa, no qual os funcionários teriam sido feitos de reféns; que, ao chegarem no local, tinha um indivíduo caído no chão, com marcar de tiros, além de outros funcionários amarrados dentro de um galpão; que foram ao galpão e localizaram de dez a doze funcionários amarrados entre si, sentados no chão; que fizeram a varredura nos outros galpões, mas não localizaram os assaltantes; que no setor administrativo havia portas arrombadas e também cofres; que estava uma bagunça; que, em análise às câmeras de segurança, constatou-se que o indivíduo que foi alvejado tentou evitar o roubo; que os assaltantes faziam de refém os funcionários que iam chegando; que, quando a vítima dos tiros chegou, o assaltante apontou a arma de fogo e ele resistiu; que os assaltantes entraram pela lateral e amarraram o segurança; que tinha um indivíduo com perfuração de arma de fogo; que não tinha informações de autoria no momento; que não conseguiram identificar os indivíduos; que foi utilizado um veículo Cruze, de cor prata (termo de audiência do Evento 98 e VÍDEO7 do Evento 99). 



    Em Juízo, o Delegado de Polícia J. A. A. relatou que o inquérito policial já estava em andamento quando foi lotado em Orleans; [...] que chegaram informações de que esse mesmo grupo teria assaltado um Posto de Gasolina no Município de Imbituba uma semana antes, tendo o acusado utilizado o seu veículo para fuga, um Cruze, de cor prata, o qual foi localizado pelas imagens da câmera de captação de placa de veículos, Sistema Bravo; que esse mesmo veículo foi captado por duas câmeras, uma a um quilômetro da empresa e outra a três quilômetros da empresa; que concluiu pela existência de indícios de participação do acusado no roubo; que durante a busca e apreensão na residência do acusado foram localizadas as vestes e o tênis utilizado no assalto em Imbituba e Orleans; que os outros três, até sua saída de Orleans, há um mês, não tinha sido identificados; que há fortes indícios de participação de F. pela utilização de seu veículo no assalto de Imbituba e Orleans; que, perguntado acerca de como foram recebidas informações da DIC de Criciúma e se elas foram documentadas no inquérito policial, disse não saber; que os indivíduos chegaram na empresa a pé, por isso não investigaram de quem seria o veículo Fiat Uno estacionado na empresa (termo de audiência do Evento 98 e VÍDEO8 do Evento 99).



    Com efeito, denoto que a tese de ausência de provas capazes de comprovar a autoria do recorrente está isolada do contexto probatório. 



    Isso porque o Setor de Investigação Criminal da Delegacia de Polícia da comarca de Orleans registrou no relatório de investigação que no dia 31 de outubro de 2022, alguns dias antes do roubo ocorrido nesta cidade (em 06.11.2022), em diligências para apurar o crime de roubo cometido em um posto de combustível no Município de Imbituba, foi obtida a imagem da câmera de um pedágio, a qual mostra o recorrente F. S. L. conduzindo o veículo Cruze, placas QTL-2769, de sua propriedade (1.3, p. 8). 



    Na posse dessa informação, verificaram que no dia dos fatos, que ocorreram por volta das 23h15min, o referido automóvel passou pelo município de Urussanga por volta das 15h20min e, logo depois do crime, às 23h52, foi flagrado pelo sistema de videomonitoramento saindo da cidade de Orleans, em direção ao município de Criciúma (1.3, p. 9).



     Assim, a equipe registrou que ao analisarem as câmeras de dois estabelecimentos em que o referido automóvel teria que passar para chegar na empresa, constataram que o veículo Chevrolet/Cruze do insurgente passou pelas proximidades do local do crime (1.3, pp. 10-11). 



    Não obstante os ofendidos não terem reconhecido os autores do crime, o Delegado de Polícia e os agentes públicos confirmaram que o automóvel de propriedade do apelante foi visto nas proximidades da empresa vítima. 



    De fato, a credibilidade que deve ser dada à palavra dos agentes públicos que participaram da investigação, não havendo motivo algum para questionar sua fidedignidade, sobretudo em casos como o presente, em que seus depoimentos estão em consonância com as demais provas colhidas. Afinal, tratam-se de agentes cujo dever de ofício é repreender a prática de crimes e que, em hipóteses como esta, são ouvidos na qualidade de testemunha ou seja, têm o dever legal de dizer a verdade, sob pena de incursão no crime de falso testemunho. 



    Além disso, o insurgente apesar de na fase indiciária exercer o direito de permanecer em silêncio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirmou que estava na cidade no dia dos fatos, mas não apresentou nenhum elemento para corroborar com a sua negativa de autoria, bem como deixou de informar o motivo de estar nas proximidades do local crime no dia 06.11.2022, às 23h50min, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, verifico que o édito condenatório foi pautado em elementos firmes da autoria e da materialidade, e como se sabe "A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo" (Apelação Criminal n. 5001814-80.2021.8.24.0163, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, J. em 09.06.2022), motivo pelo qual a condenação do apelante deve ser mantida.”



     STJ concluiu que, “[d]iante do quadro fático acima delineado, para a alteração do julgado, a fim de absolver o agravante por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ”.



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não configura ilegalidade flagrante. 



    Na espécie, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram - de modo devidamente fundamentado - que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas provas orais e documentais. 



    Nesse contexto, eventual divergência quanto à suficiência do conjunto probatório demandaria o reexame de fatos e provas - providência incabível em sede de habeas corpus.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente